Tribunal: STJ
Processo: 0705744-74.2021.8.07.0018
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2033127 - DF
(2022/0326004-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: ELDINO ALVES DA ROCHA FILHO
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
MAYARA SOUSA MEDEIROS - DF056294
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES
: SEBASTIAO DO ESPIRITO SANTO NETO - DF010429
ZELIO MAIA DA ROCHA - DF009314
ALYSSON SOUSA MOURÃO - DF018977
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma omissão a sanar.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55103947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:17:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 77cfb709-99d5-4ae5-8052-67c4934169dd

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55103947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:17:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 77cfb709-99d5-4ae5-8052-67c4934169dd

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2033127 - DF
(2022/0326004-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: ELDINO ALVES DA ROCHA FILHO
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
MAYARA SOUSA MEDEIROS - DF056294
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : SEBASTIAO DO ESPIRITO SANTO NETO - DF010429
ZELIO MAIA DA ROCHA - DF009314
ALYSSON SOUSA MOURÃO - DF018977
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma omissão a sanar.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por ELDINO ALVES
DA ROCHA FILHO contra acórdão assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. SIMILITUDE FÁTICA E
JURÍDICA. AUSÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL
EXECUÇÃO. PLANO COLLOR. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A divergência que enseja a interposição dos embargos (de divergência)
destinados a dirimir eventual dissídio neste Superior Tribunal é aquela ocorrida
em casos semelhantes, devendo ser demonstrado que a situações similares foram
aplicadas soluções diferentes.
Documento eletrônico VDA53605382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:51
Código de Controle do Documento: cc23c113-a075-4f32-9177-f16facf1620c

2. Hipótese em que alguns dos julgados confrontados não têm similitude fática,
já que, nos presentes autos, o então relator, analisando o caso concreto, concluiu
que, relativamente aos reajustes devidos aos servidores públicos do Distrito
Federal, decorrentes das perdas inflacionárias do Plano Collor, a jurisprudência
norteada pelos princípios da probidade e da boa-fé entende que, ainda que não
suscitada no processo de conhecimento, possível a compensação a fim de evitar
o enriquecimento ilícito do servidor em detrimento do erário. Já nos arestos
paradigmas, registrou-se que o STJ firmou a compreensão de que, transitado em
julgado o título judicial sem nenhuma limitação ao pagamento integral de
determinado índice, não cabe à União e às autarquias federais alegar, por meio
de embargos, a compensação com esses reajustes, sob pena de ofender-se a coisa
julgada.
3. Ambas as Turmas da Primeira Seção, em hipóteses similares à presente, têm
entendido que deve ser realizada a compensação na execução, considerando-se
outros valores morais tais como a probidade e a boa-fé, bem como a dificuldade
de se conceber que, na satisfação de um direito, seja possibilitado o prejuízo da
outra parte e o enriquecimento sem causa.
4. Nos termos da Súmula 168 do STJ, "não cabem embargos de divergência,
quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado".
5. Agravo interno desprovido.

A parte embargante alega que o julgado foi omisso, "pois deixou de
enfrentar a alegação expressa da parte no sentido de que tais fundamentos, de caráter
genérico e metajurídico, rompem com a segurança jurídica (art. 5o, caput, da Constituição
Federal) e implicam má aplicação do princípio da moralidade administrativa insculpido no
caput, da CRFB/88"
art. 37,
(e-STJ fls. 1.179).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do
são admitidos embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
Na presente hipótese, observo não haver vício de integração a ser
sanado.
Com efeito, consoante o entendimento desta Corte, "não compete ao
STJ o prequestionamento de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência
do STF" (EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 1975958/SP, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Corte Especial, julgado em
DJEN de
.
25/2/2025,
12/3/2025)
Documento eletrônico VDA53605382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:51
Código de Controle do Documento: cc23c113-a075-4f32-9177-f16facf1620c

Além disso, o aresto embargado foi claro ao registrar o não
conhecimento dos embargos de divergência, pois alguns julgados indicados como
divergentes não têm similitude fática com o aresto embargado, bem como que aplicável, na
hipótese, a Súmula 168 do STJ.
Logo, não há nenhuma irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos.
Advirto a parte embargante de que a oposição de novos embargos de
declaração, com reiteração de vício já rejeitado em recurso anterior, enseja a aplicação da
multa prevista no
§ 2o, do
porquanto reputados manifestamente
art. 1.026,
CPC/2015,
protelatórios.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53605382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:51
Código de Controle do Documento: cc23c113-a075-4f32-9177-f16facf1620c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EREsp 2.033.127 / DF
Número Registro: 2022/0326004-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00131369520008070001
07057447420218070018
131369520008070001
20000111041373
7057447420218070018
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: ELDINO ALVES DA ROCHA FILHO
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
MAYARA SOUSA MEDEIROS - DF056294
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : SEBASTIAO DO ESPIRITO SANTO NETO - DF010429
ZELIO MAIA DA ROCHA - DF009314
ALYSSON SOUSA MOURÃO - DF018977
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÃO INCORPORADA / QUINTOS E DÉCIMOS /
VPNI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ELDINO ALVES DA ROCHA FILHO
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
MAYARA SOUSA MEDEIROS - DF056294
Documento eletrônico VDA54917479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:41:34
Código de Controle do Documento: 26a5e5f2-9314-4404-a3bd-5128bb6adece

EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : SEBASTIAO DO ESPIRITO SANTO NETO - DF010429
ZELIO MAIA DA ROCHA - DF009314
ALYSSON SOUSA MOURÃO - DF018977
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo
Sérgio Domingues.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:41:34
Código de Controle do Documento: 26a5e5f2-9314-4404-a3bd-5128bb6adece